Tribunal: TJMT
Processo: 1023543-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023543-16.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0001-90 (AGRAVANTE), BERNARDO RIBEIRO TARABINI CASTELLANI - CPF: 140.227.347-95 (ADVOGADO), ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO), MARIO GRAZIANI PRADA - CPF: 223.545.868-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO RECONHECIDO – REGRAS DO ART. 173, I, DO CTN
–– REFORMA DA SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PUNITIVA DE 60% DO VALOR DO TRIBUTO – CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO - PRECEDENTES –
INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na hipótese em que não houve qualquer declaração ou recolhimento de ICMS, aplica-se, para a contagem do prazo de decadência, a regra geral, prevista no art. 173, I, do CTN.

2. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal Federal, a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. Dessa forma, a multa aplicada no percentual de 60% do valor principal não configura caráter confiscatório.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
White Martins Gases Industriais do Norte Ltda

contra decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, reformando a sentença de primeiro grau para afastar a decadência reconhecida e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Inconformado, o agravante aduz, em síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, sob o fundamento de que a decisão se embasou em prova apresentada pelo Estado do Mato Grosso, de suposto processo de revisão de lançamento, o que teria interrompido a prescrição, sem a oitiva da agravante.

Salienta que o aviso de cobrança no 1613764 tem como fato gerador os períodos de fevereiro de 2005 a janeiro de 2006 e a constituição do crédito ocorreu tão somente em 18 de agosto de 2016. Analisando as datas dos fatos geradores em questão e a constituição do crédito tributário, é evidente que o direito da Fazenda Estadual de cobrar os referidos débitos foi extinto pela decadência.

Argumenta que é evidente que, caso a Fazenda Estadual estivesse correta com relação a data de constituição do crédito tributário em 23 de dezembro de 2010, quando a recorrente foi supostamente notificada da cobrança, os fatos jurídicos de 02/2005 a 12/2005, já haviam sido fulminados pela decadência.

Aduz que
deve ser reconhecido que, caso não se entenda que o débito exequendo se encontra decaído ou prescrito, a aplicação de multa de ofício no absurdo percentual de 60% (sessenta por cento) do valor supostamente devido a título de principal revela nítido caráter abusivo e confiscatório, razão pela qual devem ser canceladas as imputações das referidas penalidades.

Pautado nesses argumentos, requer seja reconsiderada a decisão impugnada e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado, a fim de que seja dado provimento ao presente recurso de agravo interno para, ao final, ser desprovido o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo interno.

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto por
White Martins Gases Industriais do Norte Ltda

contra decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, reformando a sentença de primeiro grau para afastar a decadência reconhecida e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço,
o Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação em face da sentença recorrida, objetivando afastar a ocorrência da decadência do crédito tributário inscrito na CDA 201610845, extinguindo a execução fiscal n. 1023856-11.2016.8.11.0041.

Ao analisar a insurgência recursal, reformei, monocraticamente, a sentença de primeiro grau para afastar a decadência do crédito tributário, com o consequente prosseguimento da execução fiscal, motivo pelo qual provi o recurso de apelação interposto.

Daí a interposição do presente agravo interno por
White Martins Gases Industriais do Norte Ltda

, pretendendo, o agravante,
que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja negado provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença vergastada.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar
.

Pois bem.

Infere-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal (processo n. 1023856-11.2016.8.11.0041) contra a agravante com vistas ao recebimento do valor indicado na CDA no 201610845, em razão do não recolhimento de ICMS Garantido Integral. A ação foi proposta em 20/12/2016 – infração: falta de recolhimento de ICMS Garantido Integral – Aviso de Cobrança II: 1613764 de 22/08/2016 – fato gerador dos anos 2005 e 2006.

Na data de 31/07/2017 o executado apresentou embargos à execução fiscal. Após normal prosseguimento da ação, sobreveio a sentença de extinção da execução pelo reconhecimento da decadência. O juízo sentenciante consignou que:

“Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como é o ICMS, em caso de pagamento menor do que o devido, o Fisco possui o prazo de 5 anos para apurar a diferença nos valores recolhidos e efetuar, de ofício, o lançamento suplementar daquilo que faltar. Esse prazo de 5 anos é contado do dia em que ocorreu o fato gerador, na forma do § 4o do art. 150 do CTN.

Passado o prazo de 5 anos, se o Fisco não realizou o lançamento das diferenças, ele perderá o direito de fazê-lo, porque terá havido decadência e homologação tácita.

Ao realizar o lançamento, é necessário comunicar ao sujeito passivo para pagamento ou impugnação do crédito, pois é a notificação que confere efeitos ao lançamento realizado.

Dessa forma, o Fisco precisa notificar o sujeito passivo dentro do prazo decadencial para não extinguir o seu direito de constituir o crédito tributário.

Dito isso, segundo de extrai do Aviso de Cobrança n. 1613764 (ID 9203867), os fatos geradores do crédito tributário exequendo é de 2005 a 2006. A notificação para pagamento, por sua vez, somente foi expedida em 18.08.2016, ou seja, depois de decorridos aproximadamente 10 (dez) anos.

Portanto, reconheço a decadência do crédito tributário do Aviso de Cobrança n. 1613764 (ID 9203867), inscrito na CDA n. 201610845, objeto da execução fiscal n. 1023856-11.2016.8.11.0041.”

A decisão monocrática agravada, ao contrário do juízo de piso, assentou que, no caso em tela,
o crédito tributário não foi alcançado pela decadência, incidindo, na hipótese, a regra prevista no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, na medida em que o regramento do § 4o do art. 150 só se aplica para os casos em que há o pagamento o pagamento do tributo, o que não ocorreu.

Dessa forma, o cerne da questão cinge-se à verificação da ocorrência da decadência do crédito tributário ora discutido, pelo regramento do art. 150 do CTN, ou pela não ocorrência da decadência, aplicando-se a norma prevista no art. 173, I do CTN.

Com efeito, o ICMS, em regra, está sujeito ao lançamento por homologação. Contudo, quando o contribuinte não antecipar o pagamento nem fizer a declaração do débito, deverá ser efetuado o lançamento de ofício pelo Fisco.

Assim, conforme se verifica dos autos, ocorreu o lançamento de ofício pelo fisco, ante a falta de recolhimento ICMS. Em casos tais, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito conta-se de acordo com a regra disposta no art.173, inciso I, do Código Tributário Nacional,
verbis:

“Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;”

Na espécie, o juiz de primeiro grau reconheceu a decadência em relação aos fatos geradores de 2005 a 2006 considerando para tanto a data da constituição definitiva do crédito tributário constante na CDA (18/08/2016), oportunidade em que o prazo quinquenal teria sido ultrapassado.

Todavia, dos autos se extrai que a constituição do crédito tributário se deu por meio do Termo de Notificação 2315/2010, em 23/12/2010 (id. 93565014), nos exatos termos do 39-B à Lei no 7.098/1998, de forma que, o prazo decadencial de 05 anos não se operou,
uma vez que o prazo se inicia em 01/01/2006 para os fatos geradores do ano de 2005 e 01/01/2007 para os fatos geradores do ano de 2006, interrompendo tal prazo com a constituição do crédito.

Reprisem-se, os termos iniciais se deram em 01/01/2006 e 01/01/2007 e findaram-se em
31/12/2011 e 31/12/2012
respectivamente, nos termos do art. 173, I, CTN.

Nesse sentido reproduz-se julgado desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO (ART. 173, I, CTN) – NOTIFICAÇÃO ANTES DO DECURSO DE 5 (CINCO) ANOS - DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – ILEGALIDADE DA MULTA NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. A contagem do prazo decadencial quinquenal para a constituição do crédito tributário de impostos lançados por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se com o fato gerador quando o contribuinte apura os pressupostos fáticos, a base de cálculo, e efetua o pagamento antecipado tributo (mesmo que em quantia menor a devida), independentemente de qualquer análise prévia da autoridade administrativa.
Contudo, quando o contribuinte permanece inerte, sem efetivar qualquer pagamento, a decadência tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, CTN).

Na falta de entrega das informações relativas às operações interestaduais envolvendo combustíveis derivados de petróleo e álcool etílico combustível - AEAC, o contribuinte substituído será responsável solidário pelo recolhimento do imposto devido à unidade federada de destino. (N.U 0031056-96.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021).”
(destaquei)

Lado outro, imperioso destacar, a menção de processo de revisão de lançamento do ano de 2013, não modifica a decisão impugnada, considerando que a decadência foi afastada pela aplicação da regra prevista no art. 173, I, do CTN e a data da constituição do crédito se deu por meio do Termo de Notificação 2315/2010, em 23/12/2010.

Além disto, a agravante argumenta acerca da aplicação da multa no percentual de 60% (sessenta por cento) do valor principal que se revela nítido caráter abusivo e confiscatório, razão pela qual devem ser canceladas as imputações das referidas penalidades.

Destaque-se que, a multa aplicada
no caso dos autos refere-se às infrações: (i) Falta de recolhimento de ICMS garantido normal, (ii) falta de recolhimento ICMS diferencial de alíquota, ambas enquadradas no art. 17, XI, da Lei 7.098 de 30/12/1998, cuja penalidade está prevista, no art. 45, I, da Lei 7.098 de 30/12/1989, redação da Lei 7.867/2002
.

É cediço que a multa é sanção pelo descumprimento e há de ter valor significativo, porque objetiva desestimular o inadimplemento. E, no caso, foi aplicada multa no percentual de 60% que, de acordo com entendimento do STF, não se revela confiscatória. Ou seja, somente se mostra confiscatória quando o percentual for acima de 100%. Verifica-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF- ARE 1.355.155, Segunda Turma, Relator: Ministro Edson Fachin, DJe: 09/05/2022).”

Por fim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023